Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015406-40.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GONCALO SANTANA DE SOUZA - CPF: 018.908.461-80 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1015406-40.2020, ajuizada por
GONÇALO SANTANA DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ), a título de indenização, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Afirma que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, posto que, em nenhum de seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, mas, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Aduz que o requerente não comprovou a existência de nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, depois da data do acidente.

Reforça tal alegação, afirmando que os documentos médicos colacionados aos autos não demonstram que o apelado se envolveu em acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser o proprietário do veículo.

Sem razão a apelante.

Isso porque, conquanto o veículo envolvido no sinistro esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse e
ntendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

A apelante segue alegando que a parte autora não comprovou a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, depois da data do acidente.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste. Explico.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), o requerente também trouxe aos autos o Prontuário Médico do Hospital Municipal de Barão de Melgaço, no qual consta a informação de que o paciente foi vítima de acidente/colisão moto com moto.

Documentos estes que somados à perícia médica judicial são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 181014796, 181014797 e 181013983)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que:
“...periciando apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior esquerdo (70%) em grau leve (25%) provavelmente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de janeiro de 2020”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pelo Boletim de Ocorrência, há nos autos outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023